Tribunal: CARF
Processo: 13933.720148/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13933.720148/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.429 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARCOS ANTONIO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
SÚMULA CARF No 43.
Somente os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente o conselheiro Thiago Alvares Feital, substituído pelo conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento (fl. 08) de Imposto de Renda, Exercício
2011.
Conforme Descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 09) o lançamento foi
motivado por omissão de rendimentos recebidos da Paraná Providência, dado que somente a
partir de fevereiro de 2011, quando passou à condição de reformado, é que o Contribuinte teria
preenchido os requisitos para isenção do imposto de renda sobre os proventos de reforma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13933.720148/2012-27
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13933.720148/2012-27

Cientificado do Lançamento o Contribuinte apresentou Impugnação (fl. 02 a 04)
em que defende, em resumo, que a data constante no laudo médico pericial de reforma por
invalidez n. 770/2010, 04/06/2009, está incorreta, devendo constar a data de início da doença,
que considera correta 07/03/2009, conforme atendimento realizado no corpo de bombeiros e
relatório médico que o encaminhou para o Hospital Cruz Vermelha em Curitiba para a cirurgia
reparadora do aneurisma.
Também afirma que a ausência de laudo médico não impede o reconhecimento da
isenção de IRPF, considerando-se os vários elementos de provas para a comprovação da
moléstia.
O Acórdão n. 15-42.559 (fls. 38 a 40) da¬ 3a Turma da DRJ/SDR, sessão de
19/05/2017, julgou a impugnação improcedente.
A Autoridade julgadora entendeu que o Contribuinte não recebeu rendimentos
passíveis de isenção por motivo de moléstia grave, considerando que não há previsão legal para a
isenção de proventos de reserva remunerada, como é o caso. E, ainda, que houvesse, o
Contribuinte somente foi reformado em fevereiro de 2011.
Cientificado em 02/06/2017 (fl. 45), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 46 e 47) em 20/06/2017 (fl. 46). Nele repisa o pedido de isenção, dada a moléstia grave.
Requer, portanto, que a isenção seja plena para os anos calendário 2009 e 2010, considerando
que os requisitos necessários foram cumpridos e que o fato de a isenção não ter sido concedida a
partir de junho 2009 não se justifica, pois ao requerente não pode ser atribuída qualquer
penalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 02/06/2017 (fl.
45), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 20/06/2017 (fl. 46).
Reserva remunerada.
O interessado impugna o lançamento arguindo que se trata de rendimentos são isentos por
tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de portador de moléstia grave.
De acordo com o relatório fiscal, o diagnóstico da doença que justificaria a
isenção dos rendimentos foi estabelecido no laudo pericial da Paraná Previdência, de
01/10/2010. Logo, Foram considerados tributáveis os rendimentos até esta data.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.429 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13933.720148/2012-27

O Contribuinte apresentou, desde a impugnação, laudo pericial emitido pela Junta
Médica da Polícia Militar do Paraná (fls. 16), para comprovar que é portador de cardiopatia
grave diagnosticada em 04/06/2009.
Sobre o tema, o Acórdão recorrido considerou que:
(fl. 39) Conforme cópia do Diário Oficial do Estado de Paraná, às fls. 18, o contribuinte
somente foi reformado em 22/02/2011. De acordo com o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3000/1999), incisos XXXI e XXXIII, somente os
rendimentos de pensão, aposentadoria ou reforma são isentos do imposto de renda por
motivo de moléstia grave. Inexiste previsão legal para a isenção de proventos da reserva
remunerada. (...)
Neste mesmo sentido informa o Manual de Perguntas e Respostas do Imposto de Renda
Pessoa Física do exercício 2012, pergunta 221: 220 — Os proventos recebidos por
militar integrante de reserva remunerada portador de doença grave são isentos? Não. O
benefício da isenção prevista no art. 39, inciso XXXIII, do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/1999 não se estende
aos proventos recebidos por militares transferidos para a reserva remunerada.
Conclui-se que em 2010 o contribuinte não recebeu rendimentos passíveis de isenção
por motivo de moléstia grave. Por estas razões, voto pela improcedência da
impugnação.
Apesar do Recorrente insistir que a isenção é contada a partir da data da doença
contraída, observa-se que ele só passou a receber a isenção em razão da reserva a partir de 2011.
Dado que o Exercício em debate é o de 2011, ano-calendário é 2010, descabe a
argumentação do Contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 54
DF CARF MF
Original